Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016560-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVANTE), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (AGRAVADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (AGRAVADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (AGRAVADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (AGRAVADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (AGRAVADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Recuperação Judicial. Prorrogação Do Período De Blindagem. Inexistência De Desídia Dos Devedores. Complexidade Processual. Possibilidade Excepcional De Prorrogação.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
deferiu, em favor do Grupo Recuperando, a prorrogação do período de blindagem (
stay period
) por mais 180 dias, no âmbito de processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam, de forma excepcional, a prorrogação do período de suspensão das ações e execuções, conforme previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ admite a prorrogação do
stay period
, desde que (i) não haja desídia dos devedores e (ii) seja demonstrada a necessidade da extensão para a viabilização do plano de recuperação.

4. O Administrador Judicial atestou a regularidade da conduta processual dos Recuperandos, bem como a necessidade da prorrogação para assegurar a continuidade das negociações e a preservação da empresa.

5. As alegações da recorrente não se sustentam diante da manifestação técnica do Administrador e da inexistência de elementos que indiquem desídia ou má-fé dos devedores.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prorrogação do período de blindagem no processo de recuperação judicial exige demonstração de necessidade concreta e ausência de desídia dos devedores. 2. Atendidos tais requisitos, a prorrogação pode ser deferida de forma excepcional, conforme autoriza o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.920.816/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.06.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.150.474/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1016560-46.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1021723-32.2024.8.11.0003, apresentada pelo
Grupo Recuperando DFG S.A
, prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Inconformada, a Agravante alega que os devedores contribuíram para a demora no andamento do feito, deixando de cumprir prazos, obrigações legais e determinações judiciais.

Defende que a prorrogação do
stay period
somente seria cabível se os devedores não tivessem concorrido para a superação do lapso temporal, o que não ocorreu no caso.

Requer o provimento do Recurso, para que seja indeferida a prorrogação do período de blindagem, reconhecendo a desídia dos recuperandos e a sua contribuição direta para a morosidade no processamento da recuperação judicial.

Indeferido o pedido liminar (Id. 289203384), apresentada a contraminuta Id. 295183897, a Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 295696355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos principais extrai-se que
Celsio Schenkel, Cleonice Drum Schenkel, Daniel Schenkel, Fernanda Schenkel Fernandes, Guilherme Schencke
l, integrantes do
“Grupo DFG S.A”
, apresentaram pedido de Recuperação Judicial.

Na petição inicial, o Grupo Recuperando expôs o relato da trajetória empresarial e os motivos de atual crise econômico-financeira. Sustentou que pretende, por meio do processo de Recuperação Judicial, negociar o passivo junto aos Credores, reduzir o pagamento de juros abusivos, manter os empregos existentes e gerar novas vagas de trabalho.

Diante disso, requereu o deferimento do processamento da Recuperação Judicial com a concessão de medidas urgentes.

Em 29/08/2024, o Juiz singular determinou a realização de constatação prévia e,

antecipando os efeitos previstos no art. 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, decretou a suspensão das ações e execuções em curso contra os requerentes, bem como interrompeu o curso da prescrição até ulterior deliberação sobre o processamento da recuperação.

O Laudo de Constatação Prévia, subscrito pelo Dr. Luiz Alexandre Cristaldo, atestou o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da LRF, o que ensejou, em 06/09/2024, o deferimento do processamento da recuperação judicial, com a consequente fixação do
stay period
pelo prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da decisão que antecipara os efeitos da recuperação (29/08/2024).

No curso da Recuperação, especificamente em 01/04/2025, o grupo recuperando formulou pedido de prorrogação do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

A credora Terra Premium Comercio De Máquinas Agrícolas Ltda se manifestou contrariamente ao pedido, por meio da petição de Id. 189363993, alegando que
“os Recuperandos não cumpriram prazos judiciais, inclusive para subsidiar o Administrador Judicial, colaborando para a morosidade processual em 84 (dias)”.

Intimado, o Administrador Judicial opinou favoravelmente ao pedido de prorrogação e afirmou que os devedores têm cumprido, dentro dos prazos estipulados, os encargos que lhes foram atribuídos. Assim, manifestou-se pelo deferimento da prorrogação do
stay period
por mais 180 dias.

Acolhendo essa manifestação, o Juiz singular deferiu o pedido e prorrogou o período de blindagem pelo prazo adicional requerido, esclarecendo que o novo termo se iniciará no dia subsequente ao término do primeiro período de 180 (cento e oitenta) dias.

Essa decisão ensejou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada porque os devedores contribuíram para a demora no andamento do processo, o que impede a concessão da prorrogação nos termos da legislação aplicável.

Alega que os Recuperandos reiteradamente descumpriram prazos processuais, deixaram de apresentar documentos exigidos, não cumpriram determinações judiciais e permaneceram inertes em diversos momentos decisivos, inclusive quanto à manifestação sobre créditos e à realização de vistorias de bens.

Argumenta que essas omissões atrasaram o rito da recuperação em, pelo menos, 80 (oitenta) dias, caracterizando desídia e má-fé por parte dos devedores, que, a seu ver, buscam se beneficiar indevidamente do período de blindagem.

Em contrapartida, os Recorridos defendem a manutenção da decisão, ressaltando que o pedido de prorrogação foi baseado em fatos, tais como: a complexidade da recuperação, multiplicidade de créditos, necessidade de saneamento da base credora e tramitação de diversos incidentes processuais.

Asseverou que não teve desídia ou inércia por sua parte e que o primeiro pedido de prorrogação é expressamente permitido pela legislação.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia deste Recurso cinge-se sobre à possibilidade da prorrogação do período de blindagem
(stay period)
por mais 180 (cento e oitenta) dias em favor do Grupo DFG.

A análise da pretensão recursal requer a devida contextualização do instituto da suspensão legal das execuções, o denominado período de blindagem. Tal instituto visa criar um espaço temporal de estabilidade e proteção ao devedor em crise, durante o qual sejam cessadas medidas constritivas de seus ativos, viabilizando o planejamento e apresentação do plano de recuperação, bem como o saneamento da base credora.

A disciplina está contida no art. 6º, § 4º, da LRF:

“Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.

Importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada no sentido de admitir, em caráter excepcional, a prorrogação do
stay period
, desde que: (i) não haja desídia comprovada do devedor; e (ii) a extensão do prazo se mostre necessária para assegurar a viabilidade do plano de recuperação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. ARTIGO 6º, § 4º. DA LEI Nº 11.101/2005. PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Prevalece na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que, em casos excepcionais, o prazo previsto no § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 pode ser prorrogado, desde que comprovada a necessidade de tal prorrogação para o sucesso da recuperação e não reste evidenciada a negligência da parte requerente. 2. O exame das especificidades fáticas que eventualmente recomendem o provimento do pleito de prorrogação do stay period é tarefa que incumbe exclusivamente às instâncias de cognição plena, haja vista a inteligência da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.
3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.920.816/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ASSEMBLEIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DATA MARCADA. APROVAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. Precedentes.
2. Na hipótese, analisando as circunstâncias do caso, o Tribunal de Justiça decidiu pela prorrogação do
stay period,
haja vista a designação de assembleia para aprovação do plano de recuperação judicial, o que, de fato, ocorreu no dia 14.10.2024. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.150.474/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

No caso, não se verifica, à luz dos elementos trazidos aos autos, que os Recuperandos tenham agido com desídia ou deliberadamente contribuído para o atraso do feito.

No Relatório de Constatação Prévia (Id. 191023073), o Administrador Judicial afirmou que
“é imprescindível a prorrogação do período de blindagem, a fim de assegurar a preservação da atividade empresarial, manutenção dos postos de trabalho, e fonte geradora de receitas, o que é a finalidade do processo do Processo de Recuperação Judicial”.

Destacou, ainda, que
“
os Recuperandos sempre cumpriram com os prazos processuais, não praticando ato procrastinatório, motivo pelo qual não existe razão para impedir a prorrogação do prazo de blindagem, que, a nosso ver, trata-se de uma medida relevante e necessária
”
.

Essas conclusões reforçam a higidez da conduta dos devedores e a regularidade processual.

Ademais, verifica-se complexidade processual, multiplicidade de credores e a boa-fé processual do Grupo Recuperando. Logo, a deliberação do Juízo Recuperacional está em consonância com a diretriz jurisprudencial dominante, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Por derradeiro, ressalte-se que o artigo 47, da Lei 11.101/2005, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Feitas essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025